Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-90.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717050-90.2018.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: GECY RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: ALEXANDRE BUSSOLAN CERRI, ELIANE RODRIGUES MENDES DESPACHO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré em face de acórdão proferido por esta Turma Recursal, que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido (ID 12513486). O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. No entanto, a recorrente não apresentou comprovante de recolhimento de preparo recursal, sob o argumento de que o objeto do Recurso Extraordinário é o restabelecimento da gratuidade de justiça concedida na decisão de ID 10317393. Brevemente relatado, decido. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Não sendo suprido tal requisito, há óbice para apreciação do Recurso Extraordinário acerca da alegada violação ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988. Assim, fica intimada a recorrente, na pessoa do advogado para, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), comprovar o tempestivo pagamento do preparo, sob pena de deserção. Destaca-se que não se aplica o artigo 1007 do CPC nos Juizados Especiais (e. 168 do FONAJE). Trata-se, portanto, apenas de prazo para que comprove o recolhimento tempestivo do preparo. Intime-se. Brasília-DF, 18 de julho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal